Tribunal: TJPA
Processo: 0814785-41.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814785-41.2023.8.14.0040

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: FRANCISCO RONDILES DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0814785-41.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691

APELADO: FRANCISCO RONDILES DOS SANTOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ESTACIONADA NA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCAL NA ESPERA DE RETIRADA. SUPORTE FÁTICO IMPEDITIVO DA INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0814785-41.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691

APELADO: FRANCISCO RONDILES DOS SANTOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV do CPC, na medida em que inexiste a comprovação da mora. ( Pje ID 19124209, páginas 1-4)

As razões recursais aludem único argumento, a saber: constituição da mora quando do envio da notificação ao endereço fornecido no contrato. E, ao final, requer:

- a reforma da sentença e

-

conhecimento e provimento do recurso nos termos ora avençados. (Pje ID

19124211 páginas 1-10).

Contrarrazões não apresentadas..

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0814785-41.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691

APELADO: FRANCISCO RONDILES DOS SANTOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando o Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

De fato, o recebimento da notificação não é pessoal. Entretanto, o

ato de envio da correspondência precisa se dirigir ao endereço fornecido no contrato, independentemente de seu recebedor.

Sob olhar ao caso concreto, é fácil perceber que a notificação não foi encaminhada ao endereço contratual

eis que estacionada

na Agência dos Correios

de Parauapebas-Pará no aguardo da retirada, conforme espelho aqui colacionada:

“ Bauru, 5 de junho de 2023 (segunda-feira).

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

FRANCISCO RONDILES DOS S REIS R SAO LUIS 00025 CS PARAUAPEBAS - PA PALMARES II 68515-000

Com referência a Notificação Extrajudicial remetida via CORREIOS em 05/05/2023 ao seu destinatário e devidamente registrada sob nº YA180581021BR, não foi entregue no endereço retro mencionado conforme informações abaixo do Sistema de Rastreamento de Objetos:

CORREIOS YA180581021BR - Histórico do objeto:

DATA

UF

CIDADE

LOCAL

DESCRIÇÃO

05/05/2023 13:09

PE RECIFE

Agência dos Correios

Objeto postado

25/05/202316:00

PARAUAPEBAS

Agência dos Correios

Aguardando retirada

25/05/2023 16:12 PA PARAUAPEBAS Agência dos Correios

Retirada não autorizada” (Pje ID 101175660, página 2).

A notificação ficou estacionada na Agência dos Correios de Parauapebas- Pará, no aguardo do comparecimento do Apelado, fato que não serve para comprovar a mora.

Então, constar o endereço contratual na notificação que fica na Agência dos Correios local na espera de retirada, a meu ver, é

insuficiente ao registro da mora dado que a documentação não chegou ao endereço

do Apelado como dita o Tema Repetitivo acima mencionado.

Dessarte, a sentença combatida merece ser mantida dado o acerto jurídico nela esposado a não exigir maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença objurgada nos termos da fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024